Tribunal: TJDFT
Processo: 0729932-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO. ORIGEM DOS RECURSOS. BLOQUEIO DE VALORES. POSSIBILIDADE. É ônus do executado comprovar que o bem sobre o qual recaiu a penhora é submetido à proteção legal prevista no artigo 1o, da Lei no 8.009/90. Apresentada prova efetiva de que o imóvel é o único de propriedade do devedor e que nele reside com sua família, conforme pesquisa realizada junto aos Cartórios de Registro de Imóveis do Distrito Federal, incabível a constrição do bem. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, esta vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, a flexibilização da regra, quando a hipótese concreta dos autos revela que o bloqueio de valores não prejudica a subsistência digna dos devedores e de suas famílias, além de auxiliar na satisfação do crédito perseguido pela exequente. Não é presumida a impenhorabilidade do valor da restituição do imposto de renda, dependendo da comprovação da natureza alimentar da verba para afastar a penhora.